Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734415-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO DOS ANJOS FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: J B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonardo dos Anjos Ferreira de Souza, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0721924-56.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial, nos seguintes termos: “A emenda retro foi atendida. Valor da causa alterado, conforme planilha de ID 68842541. A tutela de urgência se submete aos requisitos dos arts. 300 e seguintes do CPC/15. Na petição inicial, o autor não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito, uma vez que não há, nos autos, comprovação de qualquer ato concreto capaz de frustrar o resultado útil do processo executivo. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) executado(s) acima para efetuar(em), no prazo de 03 (três) dias, o pagamento da dívida (R$ 3.498.394,36). Caso não o faça(m) no prazo, o Oficial de Justiça deverá penhorar e avaliar bem(ns) suficiente(s) à satisfação do débito, nomeando-se o devedor depositário, de tudo lavrando-se auto, com intimação da(s) parte(s) executada(s). Fixo honorários em 10% sobre o valor do débito, ressalvada a hipótese de embargos. Cientifique-se o(s) executado(s) que, no caso de integral pagamento no prazo acima, a verba honorária será reduzida pela metade. Defiro, desde logo, a expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC, mediante requerimento. Frustrada a tentativa de citação, remetam-se os autos para consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, TRE/DF e Receita Federal, via sistemas BACENJUD, SIEL, INFOSEG e RENAJUD, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte executada. Com o resultado, expeça a Secretaria as diligências necessárias para a citação da parte ré. Caso não haja êxito nas pesquisas, a parte credora deverá indicar o atual paradeiro da parte executada, com o endereço pertinente, ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Dou à presente decisão força de mandado. DOCUMENTO DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE” Em síntese, o Agravante insurge-se contra a determinação de exclusão, da planilha de débitos, dos honorários advocatícios convencionados no contrato celebrado entre as partes. Argumenta que a exigência de tais honorários para o caso de terceirização dos serviços de cobrança de débito está autorizada pelos artigos 389 e 395 do Código Civil. Afirma que, no caso, o inadimplemento é inegável e, portanto, os honorários advocatícios convencionais são devidos e devem ser incluídos na planilha de cálculos em ação de execução de título extrajudicial. Salienta que os encargos sucumbenciais de 10% a serem pagos pelo Executado, previstos no art. 827 do CPC, não se confundem com os honorários advocatícios convencionados no contrato celebrado entre as partes. Reitera que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários contratuais decorre dos artigos 389 e 395 do Código Civil e não guarda relação com os honorários decorrentes da sucumbência. Destaca que o excesso de execução não deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, sob pena de ofensa ao princípio da inércia. Tece considerações acerca do princípio da causalidade e do direito do advogado ao recebimento de remuneração, nos termos do art. 22 da Lei 8.906/1994. Requer o deferimento da tutela de urgência requerida na petição inicial, para determinar o bloqueio dos bens da Agravada a fim de garantir a satisfação do crédito. Defende a presença dos requisitos autorizadores da medida, ressaltando que o fumus boni iuris esta evidenciado pelas provas acostadas aos autos, que demonstram a realização do negócio objeto do contrato de corretagem e que o periculum in mora está caracterizado pelo risco de, após a citação, a Executada providenciar o esvaziamento das suas contas bancárias. Ao final, pleiteia o deferimento da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada que manteve a decisão que determinou a retirada dos honorários advocatícios convencionais de dívida exequanda e para que seja determiando o bloqueio de valores via BanceJud. No mérito, pede a reforma da r. decisão e a confirmação da tutela recursal. Preparo devidamente recolhido – Id. 19007069. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, o Agravante requer que sejam incluídos na dívida exequenda os honorários advocatícios convencionados no contrato celebrado entre as partes. Ocorre que tal questão não foi objeto de análise na decisão agravada, o que inviabiliza a sua apreciação por esta Corte. Ao que tudo indica, a matéria está acobertada pela preclusão, pois o Agravante não se insurgiu em momento oportuno contra a determinação da emenda à petição inicial. Infere-se dos autos de origem que, em 20.7.2020, foi proferida decisão determinando a emenda, nos seguintes termos (Id. 68018948[1]): “Inicialmente, na execução por título extrajudicial, o juiz fixará de plano, os honorários de 10% a serem pagos pelo executado, nos termos do art. 827 do CPC, não estando, portanto, vinculado aos honorários previstos no instrumento particular. Faculto a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que retifique a planilha de cálculos, adequando o valor dos honorários, sob pena de indeferimento da inicial.” Em 23.7.2020, o Agravante protocolou pedido de reconsideração, que foi indeferido por decisão proferida em 24.7.2020, a seguir reproduzida (Id. 68346784[2]): “A emenda retro não foi atendida. Mantenho a decisão de ID 68018948, pelos seus próprios fundamentos. Concedo o derradeiro prazo de 5 dias, para que retifique a planilha de cálculos, adequando o valor dos honorários, nos termos da decisão retro, sob pena de indeferimento da inicial.” Em 25.7.2020, o Agravante apresentou emenda à inicial, que foi desconsiderada pela decisão Id. 68758722, nos seguintes termos: “A emenda retro não foi atendida. Emende-se a inicial para excluir da planilha o valor referente aos honorários advocatícios, uma vez que a sua fixação é tarefa atribuída ao juiz quando do recebimento da inicial, que deve fixá-lo de plano em 10% do valor do débito, não estando, portanto, vinculado aos honorários previstos no instrumento particular (art. 827, do CPC.) Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Cumpre ressaltar que o Agravante não se insurgiu contra a referida decisão e apresentou a emenda à inicial Id. 68842539, que foi recebida pela decisão ora agravada. Desse modo, considerando as circunstâncias relatadas, tenho que a questão dos honorários advocatícios contratual está acobertada pelo manto da preclusão, o que inviabiliza a sua análise por esta corte, sobretudo porque sequer foi abordada na decisão agravada. No que tange ao pedido de bloqueio de valores, da análise dos autos, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão Colegiado. Com efeito, a priori, as circunstâncias relatadas pelo Agravante não evidenciam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique o arresto de valores sem que seja instaurado o contraditório. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora